Tribunal: STF
Processo: ARE 1398530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda e outro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada alegando que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RIOTRILHOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SUI GENERIS. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO TRATAMENTO DADO À FAZENDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE RECENTE DO STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. In casu, a Apelante não desempenha atividade em regime de concorrência, submetendo-se ao regime de precatórios. Declínio de competência para uma das Varas Fazendárias que se impõe. Artigo 44, I, da Lei 6.956/2015 – Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLINA-SE O FEITO PARA UMA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/RJ. 



    A recorrente aponta violação ao art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o serviço público prestado pela RioTrilhos é afeto à área de transportes públicos sobre trilhos, em especial de Metrô, se sujeitando à concorrência com terceiros.”



    Alega, ainda, que “segundo se extrai das disposições contidas no estatuto social da RioTrilhos vigente à época da propositura da presente demanda, juntado pela própria Recorrida às fls. 32/56, além de se enquadrar na categoria de sociedade de economia mista (art. 1º), ela exerce atividade econômica pela qual aufere lucro (art. 1º e arts. 40 a 44 do Estatuto Social), e possui patrimônio (art. 5º do Estatuto Social) e estrutura de funcionários próprios (arts. 45 a 50 do Estatuto Social), podendo comercializar serviços, atuando, dessa forma, no regime de livre concorrência com as demais empresas do ramo.”



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 599.628, Redator para o acórdão o ministro Joaquim Barbosa, Tema 253, fixou a seguinte tese: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    No presente caso, o Tribunal de origem procedeu à análise fático-probatória da questão devolvida ao seu conhecimento. E o fez nos termos a seguir transcritos (com meus grifos):



    […] Supremo Tribunal Federal (STF) já teve oportunidade de analisar essa questão, quando então se firmou a Tese 253 da Repercussão Geral. Confira-se: 



    […]



    Conforme se observa, restou definido que as sociedades de economia mista que executassem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuição de lucro aos seus acionistas, não poderiam ser alcançados com os privilégios dispensado à Fazenda Pública. 



    Portanto, em relação a Riotrilhos, a dúvida era se essa sociedade de economia mista, representava uma exceção à regra, não realizando concorrência, nem obtendo lucros e, por conseguinte, se teria direito ao regime de execução fazendário. 



    De fato, a Apelante é uma sociedade de economia mista sui generis, vinculada à Secretaria de Estado de Transporte, resultante da cisão parcial da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – METRÔ, que não desempenha atividade em regime de concorrência e nem tampouco realiza à distribuição de lucros a seus acionistas. 



     O Estatuto Social da RioTrilhos aponta, expressamente, em seu art. 3º do Estatuto Social, que ela é uma empresa vinculada à Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, lhe competindo o planejamento, a projeção, a construção e a implementação dos sistemas de transporte sobre trilhos do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à concessão do serviço público ou formação de parcerias público-privadas (PPP); o exercício de fiscalização e controle técnico, econômico e financeiro das concessões e PPP´s; e auxílio ao Poder Concedente na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos, entre outras atribuições específicas. 



    Assim, a operação do metrô do Rio de Janeiro foi então concedida à iniciativa privada, ficando a cargo do Estado as atribuições referentes à projeção, à engenharia e à possibilidade de firmar concessões e PPP´s, além da fiscalização e controle do operador do metropolitano. 



    Como se verifica, a RioTrilhos não exerce sua atividade em regime de concorrência. Ao contrário, trata-se de prestação direta de serviço público de transporte coletivo pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda que por meio de sociedade de economia mista. 



    Logo, é possível concluir que as tarefas desempenhadas pela RioTrilhos não são prestadas em caráter concorrencial com outras pessoas jurídicas nem tampouco tem o objetivo de acumular patrimônio, divergindo da hipótese da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do RE nº 599.628/DF, supracitada. 



    […]



    Importa mencionar, que ainda que ela obtenha lucro com os pagamentos pelas concessões, permissões ou parcerias público-privadas firmadas com particulares, tais dividendos são destinados aos seus três sócios, os quais são pessoas de direito público. 



    Ressalte-se que o Estatuto Social da RioTrilhos prevê em seu art. 6º, parágrafo único, que: “Somente poderão ser acionistas da Sociedade pessoas jurídicas de Direito Público e entidades da administração pública indireta”. 



    Portanto, a presente execução deverá gozar das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, devendo seus débitos judiciais serem submetidos ao regime dos precatórios. 



    Nesse contexto, uma vez concluído pelo Colegiado Estadual que a recorrida não exerce sua atividade em regime de concorrência, aquele entendimento não diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que lhe é aplicável o regime de precatório. Ilustram essa orientação os seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios” (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    2. É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.



    (RE 627.242 AgR, Redator para o acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de maio de 2017 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL: APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 698.357 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de outubro de 2012 – com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia estadual de transporte sobre trilhos. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime não concorrencial. Execução pelo regime de precatórios. Possibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas.



    2. In casu, o acórdão recorrido consignou, expressamente, a atividade da ora agravada, a qual, indubitavelmente, não a desempenha em regime de concorrência.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.



    (RE 1.067.478 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de dezembro de 2018 – com meus grifos)



    Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no tocante à natureza e à finalidade da atividade exercida pela Riotrilhos passaria, necessariamente, pelo reexame vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator